Tribunal: STJ
Processo: 0011947-83.2018.4.03.6181
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032866 - SP (2025/0327932-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO SOARES SILVA
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
PAULO HENRIQUE PAIVA PATRIOTA MENDES - SP475229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: OZELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
INTERES.
: PAULO THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento, com fundamento no art. 253,
parágrafo único, II, "a" e "b", do Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante sustenta que não se trata de hipótese de incidência da Súmula 7/STJ,
argumentando que o prejuízo à autarquia é inerente ao tipo penal e que o aumento da pena-base foi
desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a
e se o aumento da pena-base, em razão das circunstâncias judiciais, foi
Súmula 7/STJ
desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas para atestar a adequação
da conduta do réu ao crime de estelionato previdenciário, previsto no
§ 3o, do Código
art. 171,
Penal, sendo inviável o revolvimento fático-probatório em sede de recurso especial, conforme
Súmula 7/STJ.
5. A condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial,
mas também em provas submetidas ao contraditório em juízo, como relatórios da operação
investigativa, dados administrativos do INSS e prova testemunhal.
6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando o elevado prejuízo causado à
autarquia federal (R$ 23.245,00), o que justifica a valoração negativa das consequências do crime,
em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA51635279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 5e4e4e9e-91df-45d4-8613-8c7ad5c902c8

7. O aumento da pena-base em 8 meses é proporcional e adequado às peculiaridades do caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de condenação criminal em recurso especial é inviável quando demanda revolvimento
fático-probatório, conforme Súmula 7/STJ.
2. A valoração negativa das consequências do crime é válida quando o prejuízo causado ao bem
jurídico tutelado excede o inerente ao tipo penal, justificando o aumento da pena-base.
3. O critério de aumento da pena-base por circunstâncias judiciais deve ser proporcional e
fundamentado, sem obrigatoriedade de fração específica.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
§ 3o;
art. 59;
art. 171,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
AREsp 2.233.910/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato
26/11/2024;
AREsp 2.344.163/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em

27/2/2024; STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.06.2022; STJ, AgRg nos EDcl
REsp 1.981.263/PE,
no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.08.2022.
REsp 1.997.082/PE,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51635279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:57
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 5e4e4e9e-91df-45d4-8613-8c7ad5c902c8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032866 - SP (2025/0327932-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: PAULO SOARES SILVA
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
PAULO HENRIQUE PAIVA PATRIOTA MENDES - SP475229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: OZELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
INTERES.
: PAULO THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento, com fundamento no art. 253,
parágrafo único, II, "a" e "b", do Regimento Interno do STJ.
2. A parte agravante sustenta que não se trata de hipótese de incidência da Súmula 7/STJ,
argumentando que o prejuízo à autarquia é inerente ao tipo penal e que o aumento da pena-base foi
desproporcional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a
e se o aumento da pena-base, em razão das circunstâncias judiciais, foi
Súmula 7/STJ
desproporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51635431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:29
Código de Controle do Documento: 13c8f190-2844-4265-8900-f05bd1bb9299

4. As instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas para atestar a adequação
da conduta do réu ao crime de estelionato previdenciário, previsto no
§ 3o, do Código
art. 171,
Penal, sendo inviável o revolvimento fático-probatório em sede de recurso especial, conforme
Súmula 7/STJ.
5. A condenação não se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial,
mas também em provas submetidas ao contraditório em juízo, como relatórios da operação
investigativa, dados administrativos do INSS e prova testemunhal.
6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando o elevado prejuízo causado à
autarquia federal (R$ 23.245,00), o que justifica a valoração negativa das consequências do crime,
em conformidade com a jurisprudência do STJ.
7. O aumento da pena-base em 8 meses é proporcional e adequado às peculiaridades do caso
concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão de condenação criminal em recurso especial é inviável quando demanda revolvimento
fático-probatório, conforme Súmula 7/STJ.
2. A valoração negativa das consequências do crime é válida quando o prejuízo causado ao bem
jurídico tutelado excede o inerente ao tipo penal, justificando o aumento da pena-base.
3. O critério de aumento da pena-base por circunstâncias judiciais deve ser proporcional e
fundamentado, sem obrigatoriedade de fração específica.
Dispositivos relevantes citados: CP,
CP,
§ 3o;
art. 59;
art. 171,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta
AREsp 2.233.910/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato
26/11/2024;
AREsp 2.344.163/SP,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em

27/2/2024; STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.06.2022; STJ, AgRg nos EDcl
REsp 1.981.263/PE,
no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23.08.2022.
REsp 1.997.082/PE,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
PAULO SOARES SILVA
monocrática que, com fundamento no
parágrafo único, II, "a" e "b", do Regimento Interno
art. 253,
do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-
lhe provimento (fls. 2.128-2.134).
Documento eletrônico VDA51635431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:29
Código de Controle do Documento: 13c8f190-2844-4265-8900-f05bd1bb9299

A parte agravante aduz não ser hipótese de incidência da
Afirma que "o
Súmula 7/STJ.
presente recurso não tem a finalidade de discutir o teor das provas juntadas aos autos, ante a
vedação expressa, mas tão somente a validade da conclusão jurídica que chegou o Tribunal
"
a quo
(fl. 2.170). Além disso, sustenta que o prejuízo da autarquia é inerente ao próprio tipo penal, e que
o aumento da pena-base foi realizado de forma desproporcional.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial seja
conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, ao confirmar a condenação do
réu, o Tribunal de origem o fez nos seguintes termos (fl. 1.713):

"Por sua vez, conforme consta do relatório de investigação geral da Operação Ostrich,
PAULO THOMAZ DE AQUINO confirmou a relação negocial que havia entre ele e
PAULO SOARES BRANDÃO. Afirmou que o informou sobre a liminar concedida
para PAULO SOARES lhe possibilitando o protocolo dos requerimentos sem prévio
agendamento. Declarou que acordou com PAULO SOARES um esquema, em que os
clientes o procuravam, entregavam as cópias dos documentos pessoais e formulários do
INSS assinados em branco e estes depois eram preenchidos com dados falsos em
relação à renda, estado civil e endereço. Confirmou que PAULO SOARES cobrava
cerca de um salário mínimo por cada benefício (ID 280174089 – pág. 26/33). Quanto ao
réu PAULO SOARES BRANDÃO, também não vejo como afastá-lo dos fatos
criminosos.
[...]
O réu admitiu judicialmente que trabalhava com PAULO THOMAZ DE AQUINO,
sendo que este exercia função de intermediário com os segurados. Negou, no entanto,
que soubesse algo a respeito das falsificações presentes nos requerimentos (ID
280174631).
O elo de ligação entre os corréus ainda restou demonstrado devido à ré EDILRENE.
Com efeito, o laudo pericial atestou a convergência gráfica dela com a assinatura
constante na procuração apresentada para o protocolo do requerimento administrativo
de Edna. No entanto, EDILRENE afirmou ter protocolado o requerimento no INSS a
pedido de PAULO SOARES, inclusive com orientação de que buscasse uma servidora
específica dentro do órgão. Embora PAULO SOARES BRANDÃO sustente que
EDILRENE mentiu ao dizer que atuou junto ao INSS somente na condição de
intermediária, inclusive juntando documentos para comprovar suas alegações, tal fato
Documento eletrônico VDA51635431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:29
Código de Controle do Documento: 13c8f190-2844-4265-8900-f05bd1bb9299

não se mostra suficiente para afastar seu envolvimento neste caso, razão pela qual deve
ser mantida a sua condenação".
Depreende-se dos autos que as instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia
das provas para atestar a adequação da conduta praticada pelo réu ao crime capitulado no art. 171,
, e § 3o do Código Penal. Dessa forma, concluíram que o recorrente seria o responsável pelo
caput
protocolo dos requerimentos junto ao INSS, sem prévio agendamento, e que "cobrava cerca de um
salário mínimo por cada benefício" (fl. 1.713). Desse modo, evidente que o afastamento dessas
conclusões, para acolher a tese absolutória, demandaria o revolvimento fático-probatório,
providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7 /STJ. A propósito:

"DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. DOLO CONFIGURADO.
OBTENÇÃO
DE
VANTAGEM
INDEVIDA
MEDIANTE
FRAUDE.
REVOLVIMENTO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ.
AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto pela defesa contra acórdão que manteve a
condenação da recorrente pelo crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3o, do
Código Penal) em razão de fraude no Programa Bolsa Família. A parte recorrente alega
ausência de elemento subjetivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão principal em discussão: (i) a suficiência das provas que embasaram a
condenação pelo crime de estelionato previdenciário, notadamente a configuração do
dolo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido demonstrou que as provas documentais e testemunhais são
robustas e suficientes para comprovar a prática do crime de estelionato, especialmente
quanto ao dolo da recorrente. A ré subdeclarou sua renda no Cadastro Único para
Programas Sociais (CadÚnico), omitiu informações sobre sua remuneração, a pensão
recebida e os rendimentos de um de seus filhos, o que caracteriza o intuito deliberado
de obter indevidamente os benefícios do Programa Bolsa Família.
4. A alegação de desconhecimento das obrigações de comunicação de alterações de
renda foi corretamente afastada pelas instâncias ordinárias. Testemunhas que atuam no
programa confirmaram que os beneficiários são informados sobre a necessidade de
atualizar seus dados sempre que houver mudanças na renda familiar, e a própria ré já
havia tido o benefício cancelado anteriormente pelo mesmo motivo.
5. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à caracterização do dolo e à
suficiência das provas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
6. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte, que considera configurado o dolo no crime de
estelionato previdenciário quando há omissão deliberada de informações relevantes
para o cálculo dos benefícios sociais, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA51635431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:29
Código de Controle do Documento: 13c8f190-2844-4265-8900-f05bd1bb9299

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial".
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.233.910/SP,
DJEN de
)
26/11/2024,
3/12/2024.

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO.
SÚMULAS N. 7/STJ E 83/STJ. APLICAÇÃO PARA A ALÍNEA A DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo a Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória,
consubstanciada nos depoimentos das testemunhas e nas provas documentais carreadas
aos autos, decidido pela condenação da agravante pela prática do delito de estelionato
previdenciário, a pretensão da defesa de alterar tal entendimento exigiria revolvimento
fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, a incidência da
é possível de
Súmula n. 83/STJ
aplicação tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. Além
disso, a parte deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do
STJ, o que não ocorreu.
3. O fato de o crime ter sido cometido pela recorrente com a utilização de seus
conhecimentos no seu escritório, onde atuava na intermediação de requerimentos
administrativos junto à previdência, utilizando métodos fraudulentos e fazendo dessa
atividade seu meio de vida, constitui fundamento concreto e idôneo apto a ensejar o
aumento da pena-base.
4. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.344.163/SP,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
5/3/2024.
Além disso, não assiste razão à tese defensiva de que a condenação do réu se
fundamenta exclusivamente nos elementos colhidos na fase inquisitorial e no relato dos corréus (fl.
1.795). Na realidade, todos os elementos probatórios reunidos ainda na fase investigativa - como o
relatório geral da Operação Ostrich, o processo administrativo instaurado pelo INSS, os dados
constantes do requerimento de BPC, os extratos do Sistema Único de Benefícios da DATAPREV,
e as informações relativas ao prejuízo causado à autarquia (fls. 1.392 e 1.394) - foram devidamente
submetidos ao contraditório em juízo. Alinhados à prova testemunhal produzida em audiência,
esses elementos sustentam a condenação proferida, inexistindo nulidade ou irregularidade nesse
aspecto.
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma
atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
Documento eletrônico VDA51635431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:29
Código de Controle do Documento: 13c8f190-2844-4265-8900-f05bd1bb9299

exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores
é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Sobre as consequências do crime, estas devem ser entendidas como o resultado da ação
do agente. A avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material
ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Por isso, a
jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o elevado valor do prejuízo causado às
vítimas implica na maior reprovabilidade da conduta, constituindo fundamentação hábil à
valoração negativa das consequências do delito.
Na hipótese em apreço, as instâncias ordinárias justificaram a análise negativa da
vetorial aduzindo o valor do prejuízo imposto a autarquia federal, no montante de R$ 23.245,00 (fl.
1.725), tratando-se de fundamento suficiente para tal finalidade, sobretudo diante da relevância
desses valores no âmbito da autuação estatal na área social. A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Com esteio no desvalor atribuído à culpabilidade - lapso de tempo atinente aos
vínculos registrados de forma falsa e interstício temporal em que foi recebido o
benefício indevido -, bem como às consequências do delito - elevado prejuízo ao erário -
, a exasperação da pena-base foi suficientemente fundamentada, pois declinados
elementos que emprestaram à conduta especial reprovabilidade e não inerentes ao
próprio tipo penal (AgRg no
Relatora Ministra LAURITA VAZ,
REsp n. 1.981.263/PE,
Sexta Turma, DJe de
.
21/6/2022)
2. A personalidade dissimulada do agente evidenciada nas tentativas de ludibriar o juízo
e a anotação falsa na CTPS, igualmente constituem elementos que extrapolam o tipo
penal.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Reynaldo Soares da
REsp n. 1.997.082/PE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/8/2022,
30/8/2022.

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO (ART. 171, § 3.o, DO CÓDIGO PENAL). PENA-BASE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO
DELITO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Julgador deve, ao fixar a pena-base, examinar os elementos do fato, obedecidos os
critérios do
do Código Penal, para aplicar reprimenda proporcional, necessária e
art. 59
suficiente à reprovação do crime, além das próprias elementares comuns ao tipo.
2. Na hipótese, com esteio no desvalor atribuído à culpabilidade - lapso de tempo
atinente aos vínculos registrados de forma falsa e interstício temporal em que foi
recebido o benefício indevido -, bem como às consequências do delito - elevado
prejuízo ao erário -, a exasperação da pena-base foi suficientemente fundamentada, pois
Documento eletrônico VDA51635431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:29
Código de Controle do Documento: 13c8f190-2844-4265-8900-f05bd1bb9299

declinados elementos que emprestaram à conduta especial reprovabilidade e não
inerentes ao próprio tipo penal.
3. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.981.263/PE,
em
DJe de
)
14/6/2022,
21/6/2022.
Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e
a doutrina passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o
aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o
intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou
de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores,
que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é
facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento
diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.
Com efeito, "a análise das circunstâncias judiciais do
do Código Penal não
art. 59
atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das
penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no
Sexta Turma, Rel.
REsp 1433071/AM,
Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
. Isso significa que não há direito subjetivo do
6/5/2015)
réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1
/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são
parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter
obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias
ordinárias. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA
DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE LA
JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. No que tange à dosimetria, 'A legislação penal não estabeleceu nenhum critério
matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha,
a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para
cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no
preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe
; ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix
14/9/2018)
Fischer, Quinta Turma, DJe
; como também a fixação da pena-base sem a
3/12/2018)
adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático
impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de
Documento eletrônico VDA51635431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:29
Código de Controle do Documento: 13c8f190-2844-4265-8900-f05bd1bb9299

legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base
foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade
vinculada)' (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
.
9/10/2020)
4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da
pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos
autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias
judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a
pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e
adequado.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
REsp n. 1.898.916/RS,
julgado em
DJe de
)
21/9/2021,
27/9/2021.
No presente caso, foi valorada negativamente 1 vetorial do
do CP. Por isso,
art. 59
considerando o intervalo de 48 meses entre as penas máxima (5 anos) e mínima (1 ano) do delito -
do Código Penal, não é excessiva a elevação da pena-base em 8 meses pela circunstância
art. 171,
judicial negativa. Assim, não restando evidenciado excesso ou desproporcionalidade na fixação da
pena-base, o método de cálculo adotado pelo Tribunal de origem para fins de dosimetria não
merece censura.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51635431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/10/2025 16:26:29
Código de Controle do Documento: 13c8f190-2844-4265-8900-f05bd1bb9299

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0327932-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.032.866 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00119478320184036181 119478320184036181
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OZELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
AGRAVANTE
: PAULO THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
AGRAVANTE
: PAULO SOARES SILVA
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
PAULO HENRIQUE PAIVA PATRIOTA MENDES - SP475229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO SOARES SILVA
ADVOGADOS
: MARIA AMELIA FREITAS ALONSO - SP167825
PAULO HENRIQUE PAIVA PATRIOTA MENDES - SP475229
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: OZELIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA
INTERES.
: PAULO THOMAZ DE AQUINO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DEFENSOR PÚBLICO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449254083641113@
2025/0327932-6 - AREsp 3032866 Petição : 2025/0095050-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 11:23:46
Código de Controle do Documento: 3E498F08-2F18-467C-93C8-2B58814B65D3